Tribunal: TJDFT
Processo: 0005537-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005537-46.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JADIEL FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: IDAIR PAULINO CAPPELLESSO, AFONSO CELSO BERTUCCI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A simulação tem como requisito o prejuízo a terceiro não participante da avença, o que não ocorreu no particular. 2. Ante a ausência de provas da ilicitude do negócio jurídico subjacente, a cédula de produto rural impugnada deve ser considerada válida. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 167 do Código Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecida a simulação e a nulidade da CPR (Cédula de Produto Rural); b) artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria analisado questão estranha à lide, o que teria ensejado ofensa aos princípios tantum devolutum quantum apellatum e ao da congruência; e c) artigos 9o e 10, ambos do CPC, porquanto entende que não teria sido oportunizado, ao recorrente, a manifestação sobre as questões enfrentadas no decisum hostilizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 167 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “o conjunto probatório produzido não confirma a tese de que o embargado emprestou dinheiro aos embargantes a juros exorbitantes, configurando a prática de agiotagem (...). não há prova hábil para anular o negócio jurídico. A uma, porque os próprios embargantes confirmam o recebimento de R$ 800.000,00, em razão da contratação impugnada, que foram usados para as despesas ambientais de uma usina que não deu certo. A duas, porque, à época do negócio jurídico (29/11/2011), o embargante era plenamente capaz para emitir a cédula, uma vez que a incapacidade da parte foi reconhecida, liminarmente, somente em 06/03/2015 (id. 40765934), ou seja, quase quatro anos após a avença” (ID 50147656). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suposta infringência aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há provimento extra petita quando a pretensão é deferida nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia” (AgInt no AREsp 1.271.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 29/4/2022). A corroborar: EDcl no REsp n. 1.819.075/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe 16/10/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, porquanto deixou o recorrente de combater estas razões de decidir estampadas no acórdão ora combatido: “o fundamento ao qual se refere o art. 10 do CPC, é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação –, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure (...). Logo, para interpretar o alcance da norma processual atinente à ocorrência de agiotagem, o juiz não precisa ouvir a parte. Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Demais disso, a turma julgadora decidiu: “no caso, não se sustenta o argumento de simulação levantado pelos demandantes, haja vista a ausente intenção de prejudicar terceiro não participante do negócio” (ID 50147656). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027